Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DÉBITO EXISTENTE. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DEVIDA. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE.
1. Diante da existência de débito é licita a inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, o que não gera condenação por danos morais.
2. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.